Tribunal: TJSP
Processo: 2286780-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão que negou o benefício da Justiça Gratuita – Postulantes que não comprovaram a contento a hipossuficiência econômica alegada – Inconformismo – Ausência de novos elementos bastantes à alteração do julgamento monocrático proferido – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.